Tribunal: TJDFT
Processo: 0748535-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0748535-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBER PACHECO CAVALCANTI, LUCIANA CINTIA ARAUJO PARRINI CAVALCANTI AGRAVADO: R. B. C. REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE BARROS BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DEBER PACHECO CAVALCANTI E OURA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0712457-93.2020.8.07.0020, manejada pelos Agravantes em desfavor de REBECA BARROS CAVALCANTI, menor impúbere, representada por sua genitora ELAINE BARROS BEZERRA, indeferiu o pleito dos Agravantes de ampliação da tutela provisória de urgência inicialmente deferida. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de ID 74176291. A tutela de urgência foi deferida em parte (ID 73849359). A questão já fora, por ora, vencida, cabendo à parte requerente, acaso discorde, aviar o preciso Agravo de Instrumento. Ressalte-se, que na forma do artigo 434 do CPC, o momento processual adequado para a juntada de documentos é quando da apresentação da petição inicial e da contestação, admitindo-se posterior juntada apenas em relação a documentos novos. No caso, o documento anexado pelos requerentes ao ID 7417896, não se tratam de documentos novos, vistos que datam do ano de 2017, e quando do ajuizamento da ação a parte já possuía acesso a esses documentos. Consigna-se, ademais, não pode à cada decisão prolatada, a parte constituir prova para modificar o posicionamento deste juízo, acerca do preenchimento dos pressupostos da tutela provisória de urgência pleiteada, como requer a parte autora. Dessa forma, aguarde-se o cumprimento do mandado de citação. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Pedem antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para “que sejam expressamente admitidos (i) o aditamento do pedido do sobredito Procedimento Comum Cível e (ii) a complementação da tutela de urgência ali pleiteada, ambos postulados na petição apresentada pelos ora Agravantes nos autos do Procedimento Comum Cível no 0712457-93.2020.8.07.0020/DF em 8 de outubro de 2020 (documento 1 – pgs. 354-365)” (Num. 21304091 - Pág. 34/35). Preparo regular (Num. 21304103). É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. A leitura atenta dos autos indica que o recurso manejado constitui uma tentativa de rediscutir matéria já apreciada anteriormente pelo Juiz singular, com a qual se conformaram os Agravantes, porquanto não interpuseram oportunamente recurso de Agravo, operando-se a preclusão. A decisão ora agravada, quanto ao pleito de tutela provisória de urgência, possui o mesmo conteúdo daquela proferida anteriormente, em 05/10/2020, em que foi parcialmente deferido o pleito dos Autores, ora Agravantes, para suspender a eficácia do contrato de constituição de renda a partir da citação da Ré: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de “rescisão de contrato” ajuizada por DEBER PACHECO CAVALCANTI e LUCIANA CÍNTIA ARAÚJO PARRINI CAVALCANTI em desfavor da menor REBECA BARROS CAVALCANTI, representada por sua genitora, ELAINE BARROS BEZERRA, todos qualificados nos autos. Alegam os autores que firmaram contrato de constituição de renda em favor da menor impúbere (requerida), sobrinha do autor Deber Pacheco, para concessão de valor menção em pecúnia para fins de subsistência daquela, tendo por base o falecimento de seu genitor, irmão de Deber. Sustenta ter estabelecido condição no termo contratual, para fins de visitas e contato com aquela, a qual teria sido descumprida, em razão de a genitora da menor adotar medidas para afastamento das partes contratantes, inclusive acionando o Poder Judiciário para forçar o cumprimento do exposto no contrato de constituição de renda. Pretendeu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da eficácia deste contrato, a fim de impedir a exigibilidade dos valores nele previsto, bem como a suspensão retroativa da ação executiva no 0710106-44.2019.8.07.0001, a qual tramita perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, onde restou imputada responsabilidade aos autores para pagamento de cerca de R$ 140.000,00 em razão do descumprimento do contrato. Indeferida a gratuidade de justiça, sobreveio comprovante de pagamento das custas processuais. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dito isso, adianta-se que a tutela de urgência pretendida pelos autores deve ser concedida em parte. Primeiramente, cabe relatar a inconsistência na modalidade de extinção do contrato pretendida pelos autores, porquanto, ao afirmar o descumprimento de condição exposta no próprio contrato, estar-se-á diante de hipótese de inadimplemento posterior a sua entabulação, o que provocaria a resolução do ajuste e não sua rescisão (vício preexistente ao ajuste). De toda sorte, também não se vislumbra a hipótese de resolução do contrato, porquanto, conforme descrito na ação 0711819-65.2017.8.07.0020, anteriormente ajuizada pelos autores, a condição descrita no ajuste versa sobre direito indisponível (direito de visita/acesso a menor), razão pela qual não haveria exigibilidade de seu cumprimento, notadamente porque direito de visitas carece de provimento judicial para sua fixação, ainda mais envolvendo interesse de menor, que carece de intervenção do Ministério Público. No entanto, o que se extrai da narrativa dos autores é que manifestam desinteresse na continuidade do ajuste descrito no contrato de constituição de renda, mesmo sem anuência da parte requerida, o que faz incidir ao caso hipótese de resilição unilateral. Vale dizer que tal fato não impede o conhecimento dos pedidos dos autores, porquanto, conforme o princípio da substanciação, cabe aos litigantes exporem os fatos e ao Juiz decidir sobre o direito, entendimento este ratificado pelos adágios jura novit curia e da mihi factum, dabo tibi ius. Por esse viés, é de mencionar que o objeto do contrato de constituição de renda discutido nesses autos possui caráter de doação, porquanto os autores, a título gratuito, e no exercício do elemento volitivo comum a autonomia privada contratual, resolveram ofertar valores a menor. Vale dizer também que, apesar de fixação de termo vitalício de sua duração, o contrato se sujeita as regras legais relativas aos negócios jurídicos, inclusive os que versam sobre sua criação e extinção. Nesse contexto, há de se considerar a manifestação de vontade dos autores com fim de resilir o termo contratual, porquanto o art. 473 do CC permite a adoção de tal comportamento quando não mais houver interesse de um dos contratantes na manutenção do ajuste, desde que notifique a parte adversa sobre o interesse na interrupção do contrato. Bom frisar que não houve decisão judicial ratificando os termos do contrato de constituição de renda como obrigação alimentar, de forma a não considerar descumprimento de prestação alimentícia ou levantamento de obrigação dessa natureza, ainda mais se considerar-se a posição dos autores na linha de sucessão para fixação de prestações de tal natureza, bem como o prestigiado binômio da necessidade-possibilidade dos alimentantes. Retomando raciocínio, é de se mencionar que, no âmbito do direito contratual, possuem os autores a liberalidade de resilir o contrato de constituição de renda, desde que cumpridas às disposições contratuais sancionatórias - as quais inexistem no termo em desfavor destes -, porquanto um dos seus elementos de existência (vontade) não mais subsiste, de modo que não há razões para vetar a extinção do contrato ou obrigar o cumprimento forçado vitalício da obrigação ante a discordância do beneficiário quanto à interrupção dos pagamentos. Repise-se que não se está diante de fixação judicial de obrigação alimentar, a qual careceria de provimento judicial para sua exoneração, mas apenas de contrato de constituição de renda que prevê, por mera liberalidade dos autores, doação de valor certo e determinado a requerida, sujeitando-se, portanto, as disposições contratuais legais prevista no CC. É de se destacar, portanto, a probabilidade do direito dos autores, porquanto a própria norma concede liberalidade aos contratantes para pretender a resilição notificada do ajuste, quando, unilateralmente, um dos aderentes não mais manifestar interesse na manutenção do pacto. Pontue-se também o perigo de demora, porquanto os autores já se configuram inadimplentes de vultosa quantia derivada da ação executiva no 0710106-44.2019.8.07.0001, na qual se qualificam como executados em razão do não pagamento dos valores descritos no contrato de constituição de renda, de modo que a manutenção dos efeitos até o julgamento da lide poderia inflacionar o debito em curso naquela ação executiva. Impende destacar que a declaração de extinção (suspensão) dos contratos por meio da resilição, ou mesmo da resolução, experimentam efeitos ex nunc, razão pela qual não há falar em retroatividade da medida para fins de atingir ação já em curso ou créditos pretéritos, como pretendido na inicial. Do mesmo modo, este Juízo não possui jurisdição sob processos que tramitam perante outras varas, razão pela qual não se vislumbra hipótese de determinação nestes autos de suspensão de ação que tramita perante a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. Por fim, é de se consignar que, como dito, a resilição contratual se opera mediante notificação (art. 473 do CC), de modo que não há nos autos apresentação de tal documento pelos autores devidamente recebido pela requerida, de modo que os efeitos da decisão em questão somente deverão ser considerados a partir da data de citação efetiva da requerida. Dispositivo Forte nessas razões, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência pleiteada pelos autores, apenas para suspender a eficácia do contrato de constituição de renda de ID 72752217 - Pág. 2, a partir da data da efetiva citação da menor impúbere até o julgamento do mérito deste feito, ficando, com isso, os autores, a partir do termo em questão, liberados do pagamento dos valores descritos no contrato de constituição de renda. Cite-se e intime-se a menor requerida, por meio de oficial de justiça, na pessoa de sua representante legal, para apresentar contestação, por meio de advogado, no prazo de 15 dias, a contar da juntada do mandado de citação aos autos, sob pena de revelia. Considerando a necessidade de adoção de medidas de prevenção, objetivando conter a propagação do COVID-19, considerando as Portarias do TJDFT e do CNJ, vedando a designação de atos presenciais, deixo de designar audiência de conciliação. Anote-se a participação e, posteriormente, dê-se vista ao Ministério Público pelo prazo de 30 dias, ante o interesse de incapaz. Custas iniciais recolhidas. Havendo necessidade e pedido expresso, fica autorizada a pesquisa de endereços da genitora da requerida em todos os sistemas disponíveis a este Juízo. Autorizo ainda o cumprimento do mandado em horário especial – art. 212, §2o do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Nesse descortino, por intermédio da decisão interlocutória acima transcrita, o Magistrado a quo deferiu parcialmente o pleito dos Agravantes com a suspensão da obrigação prevista no contrato a partir da citação da Ré, ora Agravada. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático que, quanto ao pleito de tutela provisória de urgência, não possui em si caráter decisório, uma vez que apenas reflete o que já definido por ocasião da decisão proferida em 05/10/2020, impedindo que seja reapreciada em sede de Agravo de Instrumento, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais revestidas pelo manto da preclusão. É certo que o instituto de preclusão está diretamente vinculado ao sentido de que o processo se desenvolva, primeiramente em atos e, após, em fases, tendentes ao futuro, no escopo de se alcançar a prestação jurisdicional almejada pelo jurisdicionado. Por outro lado, é preciso entender a dinâmica processual e a preclusão na perspectiva de ônus que recai sobre as partes, uma vez que da prática do ato surtirão efeitos práticos benéficos e, na sua falta, inevitáveis sanções. De tal sorte, não havendo a interposição do recurso adequado, em ato contínuo à decisão primeva, inafastável a ocorrência da preclusão quanto ao pleito de tutela provisória de urgência. Com amparo na mesma conclusão, mostra-se incabível a renovação da matéria em sede recursal, conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Quanto ao tema do inconformismo contra decisão preclusa, transcrevo abaixo arestos desta Corte de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO AO AI. DECISÃO MANTIDA. Revela-se manifestamente inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra o qual não foi interposto oportunamente recurso de Agravo, possibilitando a ocorrência da preclusão temporal. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão n.1103371, 07028058320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 21/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE QUANTIA BLOQUEADA JUDICIALMENTE. RATIFICAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. I - A r. decisão impugnada no agravo de instrumento apenas ratificou a anterior, acobertada pela preclusão, quanto ao levantamento da quantia depositada em Juízo somente após o trânsito em julgado da ação rescisória ajuizada pelo devedor. Mantido o não conhecimento do recurso, por inadmissibilidade. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão n.1111612, 07047068620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 01/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABATIMENTO DO VALOR DO IMÓVEL ADJUDICADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença, considerando que foi interposto contra decisão preclusa, que não foi objeto de recurso, tão somente de pedidos de reconsideração. 2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. O pedido de desistência da adjudicação do imóvel, formulado nas petições de ID 37000372 - Pág. 76/80 e 100/104 dos autos de origem, foi indeferido na decisão proferida em 6/12/2018. 4. A pretensão de abatimento dos valores referentes à adjudicação encontra-se preclusa, pois contra a decisão que indeferiu sua desistência não foram interpostos recursos. O ora agravante, na verdade, apresentou somente pedidos de reconsideração muito tempo depois, nas petições datadas de 15/8/2019 e 28/1/2020, diante da determinação judicial de correção da planilha de cálculo mediante decote do valor decorrente da adjudicação. 4.1. Incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida, mas tão somente pedidos de reconsideração, os quais não suspendem ou interrompem o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 5. Jurisprudência: ‘(...) O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.’ (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018). 6. Agravo interno improvido.” (Acórdão 1264300, 07059342820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há necessidade de se observar o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de regularização do recurso, já que o seu não conhecimento decorre da preclusão da matéria nele trazida. Com tais razões, por ser inadmissível o presente Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 13 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador